Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DESCONTO DE 1,5% PARA MANUTENÇÃO DE FUTURA PENSÃO MILITAR. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. TESE NOVA APRESENTADA NOS EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em face do acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto a fim de modificar a sentença que o condenou a devolver os valores descontados do autor a título de a contribuição prevista no art. 36, § 3o, I, da Lei n.10.486/2002, para manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/60 a partir do pedido administrativo.

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco na decisão para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia.

4. Assim, o Acordão decidiu que a Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido.

5. Destaca-se que o pedido de sobrestamento até que a matéria seja apreciada sob a sistemática da repercussão geral no RE 593.068 não foi elencada em sede recursal. Assim, a tese suscitada nos embargos configura nítida inovação recursal. Ressalta-se que é vedado em sede de embargos de declaração ventilar teses novas, o que inviabiliza o seu conhecimento. De todo modo, importante elucidar que o recurso extraordinário mencionado já transitou em julgado há mais de 2 anos, sendo fixada a tese 163 de repercussão geral, que não interfere no Acórdão embargado.

6. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.

7. Embargos conhecidos em parte e rejeitados.

8. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.